Tribunal: STF
Processo: HC 84351
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXTENSÃO DO
BENEFÍCIO DE APELAR EM LIBERDADE. CO-RÉ. SITUAÇÕES DIFERENTES.
I. -
 Improcedência da preliminar de não-conhecimento, por não
constituir, o presente writ, mera reiteração de habeas corpus
anteriormente impetrado.
II. - Ausência de isonomia que imponha a
extensão do benefício de apelar em liberdade, dado que o paciente
não apresenta situação idêntica à da co-ré, que teve menor
participação no delito.
III. - H.C. indeferido.